Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROFISSIONAL LIBERAL. REPASSE DE VALORES. INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. RELAÇÃO CÍVEL. AUSENTE RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de valores devidos ao autor, decorrentes de prestação de serviços, no valor nominal de R$ 17.291,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83543163). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83543167).
3. Na origem, o autor narrou que foi contratado pela primeira ré para exercer a função de nutricionista, mediante ajuste verbal de repasse de 50% dos valores recebidos pelas consultas. Argumentou que iniciou suas atividades em junho de 2021, porém passou a enfrentar atrasos e inadimplementos reiterados. Pontuou que trabalhou por meses sem receber os valores devidos e que, apesar das tentativas de solução extrajudicial, não obteve êxito. Destacou que foi compelido a assinar contrato com data retroativa e que, ao final, a clínica encerrou suas atividades sem quitar os débitos pendentes. Sustentou que sofreu prejuízos financeiros e abalo moral decorrente da conduta das rés.
4. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentaram a nulidade da sentença quanto à responsabilização solidária da sócia, ao argumento de que não houve instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta aos arts. 133 a 137 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziram que a decisão incorreu em error in procedendo ao imputar responsabilidade direta à pessoa física sem demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alegaram, ainda, error in judicando, pois a sentença teria desconsiderado comprovantes de pagamentos realizados por transferência bancária, que indicariam adimplemento substancial da obrigação. Sustentaram que a planilha apresentada pela defesa, acompanhada de extratos, demonstraria valores pagos superiores aos alegados pelo autor. Reiteraram preliminar de inépcia da inicial, diante da ausência de discriminação detalhada dos valores cobrados. Defenderam a inexistência de dano moral e a ausência de ato ilícito. Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleitearam o provimento do recurso para afastar a responsabilidade da sócia ou, subsidiariamente, reconhecer os pagamentos realizados e reduzir o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a inépcia da inicial; (ii) definir se é válida a responsabilização da sócia sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) o valor do débito referente aos valores dos repasses a serem feitos ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento. A narrativa apresentou causa de pedir suficiente: contratação verbal do autor como nutricionista, ajuste de repasse de 50% dos valores recebidos pela clínica, inadimplementos sucessivos e encerramento das atividades sem quitação dos valores pendentes. Além disso, foram juntados documentos de suporte, como relatórios de atendimento, prints de conversas e resumo de valores (IDs 83541794, 83541795 e 83541796), o que permitiu às rés compreenderem a pretensão e exercerem defesa ampla. Não há prejuízo processual concreto, notadamente em razão de a ré deter os mesmo documentos, além de ser seu o ônus de provar os pagamentos ao autor.
7. Afastada a alegação de nulidade do processo no que tange à responsabilização da sócia, em virtude da ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 134, §2o do CPC, aplicável ao caso, "dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica". A segunda requerida figurou no polo passivo desde a petição inicial, foi citada e teve a oportunidade de exercer sua defesa, de modo que houve contraditório substancial. Não há nulidade neste sentido.
8. No que tange ao mérito da responsabilização da segunda ré, assiste-lhe razão. O negócio jurídico foi celebrado com a pessoa jurídica, sendo claro, desde o início, que o autor foi procurado por preposto da empresa ré, em nome dessa. A sentença fundamentou o alcance do patrimônio da sócia com base no encerramento irregular das atividade e na presumida insolvência da pessoa jurídica. Ocorre que a relação havida entre as partes tem natureza cível, atraindo a incidência do art. 50 do CC, com aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. O encerramento das atividades isoladamente não permitem o levantamento do véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. “A desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide da Teoria Maior (art. 50 do CC), exige a prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da empresa, isoladamente considerados, não configuram abuso da personalidade jurídica apto a ensejar o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios.” (Acórdão 2107848, 0747921-68.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 16/04/2026.). Não havendo prova da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, afasta-se a responsabilidade da sócia pelas obrigações da pessoa jurídica.
9. Quanto à efetiva prestação dos serviços, a prova documental é consistente. A planilha/relatório de atendimentos extraída do sistema da clínica (ID 83541795) relaciona pacientes, datas, convênios e consultas atribuídas ao autor, demonstrando que ele prestou serviços de forma contínua à clínica. Trata-se de documento produzido a partir da própria rotina administrativa da empresa e não houve impugnação específica capaz de afastar sua autenticidade ou a veracidade dos atendimentos ali registrados. Ao contrário, a existência da relação de prestação de serviços é reforçada pelos prints de mensagens, que demonstram a contratação inicial, os atrasos nos repasses e a discussão sobre formalização contratual posterior com data retroativa (ID 83541794). A tese recursal de que a planilha seria unilateral não é suficiente para afastar sua força probatória. O relatório de atendimento foi acompanhado de outros elementos convergentes, entre eles as conversas nas quais prepostos da clínica reconheceram dificuldades financeiras e atrasos nos repasses, bem como mensagens em que o autor cobrou valores pendentes e recebeu promessa de levantamento e negociação (ID 83541794, p. 2, p. 5 e p. 6). O conjunto documental, portanto, não se apoia em prova isolada, mas em sequência lógica e compatível com a dinâmica contratual descrita na inicial.
10. No tocante ao alegado pagamento, as recorrentes sustentam que efetuaram transferências bancárias suficientes para quitar — ou ao menos reduzir substancialmente — o débito reconhecido na sentença, apresentando extratos da conta da clínica (ID 83543152, págs. 1 e seguintes). Todavia, a análise detida desses documentos revela que tais extratos demonstram apenas a movimentação financeira interna da clínica, com registros de múltiplos débitos genéricos, identificados como “pagamento” ou “repasse”, sem qualquer indicação precisa do destinatário. Como exemplo, no extrato referente ao mês de março de 2024 (ID 83543152, p. 1), consta lançamento de saída no valor de R$ 1.279,47 em 28/03. Contudo, na mesma data, não consta tal entrada na conta do autor (ID 83543159, p. 5). Além disso, não foram juntados comprovantes individualizados de transferência contendo dados essenciais, como nome completo, CPF ou chave PIX do beneficiário, o que impede a verificação da efetiva destinação dos valores. Os extratos bancários apresentados pelo autor (IDs 83543151, 83543171 a 83543173), referentes aos períodos indicados pelas recorrentes, não registram a entrada dos valores alegadamente pagos, o que constitui elemento probatório decisivo. Tal circunstância afasta a tese de adimplemento.
11. A fragilidade da prova apresentada pelas recorrentes é ainda evidenciada por sua própria manifestação, na qual reconhecem a dificuldade de comprovar o destino das transferências e requerem expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento das operações (ID 83543151, p. 2), o que revela a ausência de comprovação segura da quitação. Assim, o conjunto probatório demonstra que os pagamentos, quando existentes, ocorreram de forma parcial e não comprovadamente direcionados ao autor, permanecendo saldo devedor. A sentença, ao valorar os documentos produzidos, concluiu corretamente pela existência de crédito em favor do autor, em montante compatível com os serviços prestados e não adimplidos, inexistindo elementos aptos a infirmar tal conclusão. Dessa forma, à luz da análise integrada das provas — planilha de atendimentos (ID 83541795), comunicações entre as partes (ID 83541794), extratos da clínica (ID 83543152) e extratos do autor (Ids 83543151, 83543171 a 83543173) — impõe-se a manutenção integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminares afastadas. Recurso parcialmente provido, para julgar improcedentes os pedidos em relação à segunda ré, sócia da pessoa jurídica. Sentença mantida em relação à primeira ré.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.